Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Penal. Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos réus contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo suas condenações pelo crime do art. art. 268 do CP. Alegam omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena e à correção de erro material. Asseveram que o acórdão, ao corrigir o erro material, teria elevado a pena base, mas sem a devida motivação para tal aumento, acarretando reformatio in pejus. Pede a correção do equívoco e a retificação da pena.1.1. Parecer do MPDFT pela rejeição dos embargos (ID 66658832).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro ou omissão na dosimetria da pena que justifiquem a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. No que tange à dosimetria da pena, o acórdão embargado assim está fundamentado: “(...) Quanto à dosimetria de Wemerson, embora a magistrada sentenciante tenha consignado que “o réu não registra maus antecedentes”, verifica-se tratar-se de erro material, porquanto indicada a folha de antecedentes do réu na qual registradas duas condenações transitadas em julgado, tendo uma delas sido utilizada para fins de maus antecedentes e a outra para fins de reincidência (ID 62204005, pags. 3/4). Assim, irreparável a elevação da pena-base em 3 (três) dias na primeira fase da dosimetria e, na segunda, em razão da reincidência, elevada em 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, na terceira etapa, a pena foi fixada definitivamente nesse patamar. Pelos mesmos fundamentos, a pena pecuniária foi proporcionalmente estabelecida em 12 (doze) dias-multa, fixado cada dia multa no mínimo legal. Irreparável o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, conforme art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP. 11. Quanto à dosimetria de Igor, embora a magistrada sentenciante tenha consignado que “o réu não registra maus antecedentes”, verifica-se tratar-se de erro material, porquanto indicada a folha de antecedentes do réu na qual registradas condenação transitada em julgado, a qual foi utilizada para fins de maus antecedentes (ID 62204006, pág. 3). Assim, irreparável a elevação da pena-base em 3 (três) dias na primeira fase da dosimetria e, na segunda, ausentes atenuantes ou agravantes, a pena restou fixada em 1 (um) ano e 3 (três) dias de detenção e tornada definitiva nesse patamar, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Pelos mesmos fundamentos, a pena pecuniária foi proporcionalmente estabelecida em 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia multa no mínimo legal. Irreparável o regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2o, “c”, do CP”
4. Verifica-se, assim, ter sido reconhecido erro material na sentença quanto à dosimetria da pena dos réus, especificamente em relação aos antecedentes. Isso porque, apesar de constar na sentença que os réus não possuíam antecedentes nem outras circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP desfavoráveis, a pena base foi elevada nessa etapa. Ao exame da folha penal dos réus, verificou-se que ambos possuíam maus antecedentes, a indicar, portanto, erro material na sentença, devido à elevação da pena base.
5. A readequação da fundamentação da sentença, sem alteração da pena, não implica “reformatio in pejus”, conforme já decidido pelo TJDFT: APR 0701604-11.2022.8.07.0002, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 16.11.2023.
6. Nesse cenario, não ocorre omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre. O erro material da sentença já corrigido oportunamente no acórdão. Os embargantes buscam o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95; CPC, Art. 485.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APR 0701604-11.2022.8.07.0002, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 16.11.2023.